Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600034-96.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Juíza Vanessa Jamus Marchi
Órgão julgador: Juíza Vanessa Jamus Marchi
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0600034-96.2025.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) MSCiv
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 10/12/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Requisição de Servidor, Matéria Administrativa
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0600034-96.2025.6.16.0000 impetrado por
Jaqueline Beatriz Santos de Moura em face ato praticado pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, Presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná que, em novembro de 2024, determinou a retomada na absorção de quintos constituídos em
VPNI da Impetrante, a partir do acórdão n. 2266/2024, proferido pelo Tribunal de Contas da União
(TCU) no processo administrativo de consulta n. 018.215/2024-6, proposto pelo Conselho da
Justiça Federal (CJF), (Requer: a) com fundamento nos art. 50, I, III e V, da Lei nº 9.784/1999 c/c art.
93, X, da Constituição Federal e ante a presença dos requisitos autorizadores da concessão da
tutela de urgência nos termos do artigo 300 do CPC, que antecipe a tutela ora pleiteada, com a
cessação do desconto em folha de pagamento da Impetrante, decorrente pela aplicação do
entendimento adotado no acórdão n. 2266/2024/TCU, por ordem do Exmo. Sr. Presidente do
TRE/PR; b) Que em decisão final de mérito, confirme a antecipação de tutela deferida, para que seja
concedida a segurança, a fim de declarar ilegal o ato coator proferido pelo Exmo. Sr. Presidente do
TRE/PR nos autos do PAD n. 21279/2023, o qual promoveu a aplicação do acórdão do TCU n.
2266/2024 perante o quadro funcional da Justiça Eleitoral do Paraná, fazendo absorver o VPNI da
Impetrante sobre a parcela do reajuste salarial concedido pela Lei n. 11.416/2006, alterada pela Lei
n.14.687/2023).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAQUELINE BEATRIZ SANTOS DE MOURA (EMBARGANTE)
GABRIEL BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO)
BIANCA DE MOURA TATARIN (ADVOGADO)
SIGURD ROBERTO BENGTSSON (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44862065
16/03/2026
14:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44862065 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390496700000043798199
Número do documento: 26031614390496700000043798199
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:45:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.081
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CIVEL 0600034-
96.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: Juíza Vanessa Jamus Marchi
EMBARGANTE: JAQUELINE BEATRIZ SANTOS DE MOURA
ADVOGADO: GABRIEL BARBOSA DA SILVA - OAB/PR109750
ADVOGADO: BIANCA DE MOURA TATARIN - OAB/PR108792
EMBARGADO: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.
DENEGAÇÃO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. ABSORÇÃO DE VPNI.
REAJUSTE SALARIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEIÇÃO
2023. ARTS. 37, 71, 99 DA CF; ART. 1 DA LOTCU; ART. 11 DA LEI N. 11.416;
ARTS. 2 DA LINDB; ART. 41 DA LEI N. 8.112; ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança,
mantendo os efeitos do ato administrativo que determinou a absorção da VPNI pelo
reajuste salarial de fevereiro/2023.
2. A embargante alega omissão e obscuridade quanto à não consideração do Anexo
II da Lei nº 11.416/2006, à inaplicabilidade dos precedentes do STF (Tema 1.199), à
violação do princípio da irredutibilidade salarial e à limitação legal do alcance das
decisões do TCU em processos de consulta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado foi
omisso ao não considerar o Anexo II da Lei nº 11.416/2006, que prevê os reajustes
desde 2023, bem como a parte final do parágrafo único, que se refere
expressamente aos anexos da lei; (ii) o acórdão é obscuro quanto à inaplicabilidade
dos precedentes do STF (Tema 1.199) e à retroatividade ou não da lei mais

Num. 44862065 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390496700000043798199
Número do documento: 26031614390496700000043798199
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:45:11
benéfica; (iii) o acórdão é obscuro quanto à violação do princípio da irredutibilidade
salarial, considerando o artigo 11, parágrafo único, da Lei nº 11.416/2006; e (iv) o
acórdão foi omisso e obscuro ao afirmar que as decisões do TCU alcançam a
Justiça Federal, considerando o artigo 1º XVII, da Lei nº 8.443/1992.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado explicou com clareza que permanecia dúvida em relação à
absorção ou não da VPNI pelas parcelas de reajuste de fevereiro de 2023, razão
pela qual o Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral solicitou parecer da
Assessoria Jurídica da Presidência, PAD n. 21279/2023, e fundamentou o ato
impugnado pelo mandamus, tanto no parecer da Assessoria Jurídica quanto no
parecer do TCU.
5. A necessidade de uma emenda posterior, que ainda está em trâmite, para
estabelecer que a Lei nº 11.416/2006 se refere ao reajuste salarial de fevereiro de
2023, demonstra a falta de previsão expressa na norma e corrobora o entendimento
do Acórdão embargado quanto à ausência de previsão expressa dos efeitos
retroativos.
6. O Acórdão embargado examinou a questão impugnada e explicou com precisão
que, no Tema 1.199, o STF ponderou que, no caso de improbidade administrativa,
apesar da natureza sancionatória, não se aplica a regra da retroatividade da lei mais
benéfica, própria do direito penal, porquanto tutelam bens jurídicos distintos.
7. O Acórdão embargado, para reforçar o argumento sobre a irretroatividade da
norma administrativa, apesar de mais benéfica, explicou também que o mesmo
raciocínio do Tema 1.199, do STF, foi aplicado pelo STJ, em julgado da lavra do
Min. Gurgel de Faria (REsp: 2103140).
8. A vantagem relacionada aos quintos e décimos decorrentes de funções
comissionadas, no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, posteriormente denominada
VPNI, foi declarada ilegal, conforme Tema 395, STF, publicado em 03/08/2015, ante
à inexistência de lei que a determine.
9. O artigo 11, parágrafo único, da Lei nº 11.416/2006, por sua vez, prevê a vedação
da absorção salarial por reajustes concedidos e não o direito do servidor à
permanecer com os quintos e décimos incorporados aos vencimentos. Esse artigo
veio como reação à modulação dos efeitos do entendimento do STF, no sentido de
que o VPNI não pode ser absorvido por reajustes de natureza salarial.
10. O Acórdão traz explicação assertiva sobre a natureza normativa da decisão do
TCU, bem como a sua aplicação aos servidores deste Tribunal Eleitoral, nos termos
do artigo 92 da Constituição Federal, de onde não há que se falar em omissão,
obscuridade ou contradição.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44862065 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390496700000043798199
Número do documento: 26031614390496700000043798199
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:45:11
11. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.
Tese de julgamento: 1. A irretroatividade da Lei nº 11.416/2006 impede sua
aplicação para afastar a absorção da VPNI pelo reajuste salarial ocorrido em
fevereiro de 2023. 2. A decisão do TCU possui natureza normativa e é aplicável aos
servidores da Justiça Eleitoral. 3. Não há violação ao princípio da irredutibilidade
salarial na absorção da VPNI, em conformidade com o Tema 395 do STF.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, caput, inc. XV, 71, 99, §§1º e 2º;
LOTCU, art. 1, inc. XVII, §2º; Lei n. 11.416, art. 11, parágrafo único; LINDB, arts. 2 e
2; Lei n. 8.112, art. 41, §3º; CPC, art. 1.022, inc. I e II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638.115 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes,
julgamento 19/03/2015, publicação 03/08/2015; STF, ED-ED no RE 638115, Rel.
Min. Gilmar Mendes, publicado em 08/05/2020; STJ, REsp: 2103140, Rel. Min.
Gurgel de Faria; TRE-PR, AIME nº 060072702, Acórdão nº 61891, Rel. Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação:
27/04/2023; TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/03/2026
RELATOR(A) Juíza Vanessa Jamus Marchi

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JAQUELINE BEATRIZ SANTOS DE MOURA
contra o Acórdão nº 68.745, por meio do qual esta Corte denegou a segurança, mantendo-se
integralmente os efeitos do ato administrativo do Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná, que determinou a aplicação do Acórdão nº 2266/2024, do Plenário do Tribunal de Contas
da União, para a efetivação da absorção da VPNI pela primeira parcela do reajuste salarial, que
ocorreu em fevereiro/2023.
A embargante alega: a) omissão em relação à não consideração do anexo II, da Lei nº
11.416/2006; b) obscuridade quanto à inaplicabilidade dos precedentes do STF e à
impossibilidade de lei mais benéfica retroagir, estabelecida no tema 1.199; c) obscuridade quanto

Num. 44862065 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390496700000043798199
Número do documento: 26031614390496700000043798199
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:45:11
à violação do princípio da irredutibilidade salarial; e d) obscuridade e omissão acerca da limitação
legal do alcance das decisões do TCU em processos de consulta. Requer, ao final, a atribuição
de efeitos infringentes, para que sejam reconhecidos os vícios e concedida a segurança, bem
como o prequestionamento os arts. 37, caput, inc. XV, 71, 99, §§1º e 2º, da CF; art. 1, inc. XVII,
§2º, da LOTCU; art. 11, parágrafo único, da Lei n. 11.416, com redação dada pela Lei n. 14.687;
arts. 2 e 2, da Lei n. 4.657, atualizada pela Lei n. 13.655; art. 41, §3º, da Lei n. 8.112; e, art.
1.022, inc. I e II, do CPC.
Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se apenas pelo regular prosseguimento do
feito, abstendo-se de analisar o mérito, sob o fundamento de que não há interesse apto a ensejar
sua intervenção (ID 44828413).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Da admissibilidade do recurso
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II. Mérito
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Num. 44862065 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390496700000043798199
Número do documento: 26031614390496700000043798199
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:45:11

A embargante aponta a existência de omissões e obscuridades no Acórdão. Passa-se à análise.
II. a. Omissão em relação à não consideração do anexo II, da Lei nº 11.416/2006
A embargante alega que o Acórdão embargado foi omisso e obscuro ao afirmar que o artigo 11,
parágrafo único, da Lei nº 11.416/2006 vale apenas para os reajustes de fevereiro/2024 e
fevereiro/2025, desconsiderando o Anexo II, da Lei nº 11.416/2006, que prevê os reajustes
desde 2023, bem como a parte final do parágrafo único, que se refere expressamente aos anexos
da lei.
Argumentou ainda que há em trâmite a Emenda nº 1 no projeto de Lei nº 769/2024, que tem a
finalidade de tornar mais clara a proibição das absorções das VPNIs.
Sem razão.
O Acórdão embargado explica com clareza, após fazer um breve histórico sobre as legislações e
decisões judiciais, que permanecia dúvida em relação à absorção ou não da VPNI pelas parcelas
de reajuste de fevereiro de 2023, razão pela qual o Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral
solicitou parecer da Assessoria Jurídica da Presidência, PAD n. 21279/2023, e fundamentou o ato
impugnado pelo mandamus, tanto no parecer da Assessoria Jurídica quanto no parecer do TCU,
conforme se vê:
“Diante da decisão do Tribunal de Conta da União, de outubro de 2024, com
fundamento no parecer nº 160/2024 da Assessoria Jurídica da Presidência,
conforme PAD nº 21279/2023, o Presidente deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná determinou que os benefícios relacionados à Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada (VPNI), incluindo as parcelas incorporadas entre
08/01/1998 e 04/09/2001, não amparadas por decisão judicial transitada em julgado,
fossem absorvidas pelas parcelas de reajuste concedido em 1º/02/2023, conforme
se vê (ID 44352366):

Num. 44862065 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390496700000043798199
Número do documento: 26031614390496700000043798199
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:45:11

No caso, a redação originária da Lei nº 14.687/2023 foi publicada e promulgada em 20/09/2023.
Porém, o artigo 11, parágrafo único da Lei nº 11.416/2006, que dispõe sobre a vedação da
absorção do benefício pelos reajustes, entrou em vigor apenas em 22/12/2023, após a derrubada
do veto que lhe foi imposto, sem a previsão expressa de efeitos retroativos.
A primeira parcela do reajuste ocorreu em fevereiro de 2023, quando vigorava a norma
proveniente da decisão do STF, RE 638.115, no sentido de realizar a absorção dos
quintos/décimos conforme sucedessem os reajustes salariais.
Apenas em dezembro de 2023 entrou em vigor o artigo 11, parágrafo único, da Lei nº
11.416/2006, a respeito da vedação da absorção, com efeitos proativos. Ou seja, a norma não
dispôs de previsão expressa sobre efeitos retroativos, o que deveria ter feito, caso de fato
quisesse alcançar descontos eventualmente já realizados, no passado, para preservar o benefício
e os reajustes salariais”.
A necessidade de uma emenda posterior, que ainda está em trâmite, para estabelecer que a Lei
nº 11.416/2006 se refere ao reajuste salarial de fevereiro de 2023, demonstra a falta de previsão
expressa na norma e corrobora com o Acórdão embargado quanto à ausência de previsão
expressa dos efeitos retroativos.
Portanto, o Acórdão examinou com profundidade a questão da irretroatividade da Lei nº
11.416/2006, concluindo pela inexistência da ilegalidade do ato impugnado, não havendo que se
falar em omissão ou obscuridade.

Num. 44862065 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390496700000043798199
Número do documento: 26031614390496700000043798199
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:45:11
II.b. Obscuridade quanto à inaplicabilidade dos precedentes do STF, Tema 1.199, e à
retroatividade ou não da lei mais benéfica
A embargante alega que o Acórdão é obscuro porque a questão não envolve falta ou sanção
disciplinar, criminal ou improbidade administrativa, razão pela qual não se aplica o Tema 1.199 do
STF.
A irresignação da embargante, novamente, não merece prosperar.
O Acórdão embargado examinou a questão impugnada e explicou com precisão que, no Tema
1.199, o STF ponderou que, no caso de improbidade administrativa, apesar da natureza
sancionatória, não se aplica a regra da retroatividade da lei mais benéfica, própria do direito
penal, porquanto tutelam bens jurídicos distintos. O STF explica que a norma mais benéfica, de
natureza administrativa, é irretroativa, “em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição
Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada”.
O Acórdão embargado, para reforçar o argumento sobre a irretroatividade da norma
administrativa, apesar de mais benéfica, explicou também que o mesmo raciocínio do Tema
1.199, do STF, foi aplicado pelo STJ, em julgado da lavra do Min. Gurgel de Faria (REsp:
2103140), segundo o qual:
“Acontece que no julgamento do Tema 1.199, o STF apontou a necessidade de
interpretação conjunta dos incisos XL e XXXVI, do art . 5º da Constituição da
República, devendo existir disposição expressa na legislação para se afastar o
princípio do tempus regit actum, porque a norma constitucional que estabelece a
retroatividade da lei penal mais benéfica está diretamente vinculada ao princípio do
favor libertatis, peculiaridade inexistente no Direito Administrativo Sancionador, a
exigir nova reflexão deste Tribunal sobre a matéria”. E ainda: “Considerando os
critérios delineados pelo STF, a rigor, a penalidade administrativa deve se
basear pelo princípio do tempus regit actum, salvo se houver previsão
autorizativa de aplicação do normativo mais benéfico posterior às condutas
pretéritas”.

Portanto, não há omissão ou obscuridade no Acórdão, que abordou o tema com clareza e aplicou
os precedentes do STF e do STJ, no sentido de que o direito administrativo é regido pelo princípio
do tempus regit actum, salvo determinação de retroatividade expressa na lei, o que não
aconteceu no caso em questão.

II.c. Obscuridade quanto à violação do princípio da irredutibilidade salarial
A embargante sustenta obscuridade, sob o fundamento de que a carência de fundamento legal,
citada no Tema 395, foi sanada com o artigo 11, parágrafo único, da Lei nº 11.416/2006, de forma
que há violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

Num. 44862065 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390496700000043798199
Número do documento: 26031614390496700000043798199
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:45:11
Apesar do esforço argumentativo da embargante, o que se vê é a irresignação quanto ao
entendimento exarado pela Corte.
No caso, novamente, a Corte traz um raciocínio límpido e estruturado, quando se refere ao Tema
395, bem como ao convencimento do Colegiado quanto à inexistência de ofensa à irredutibilidade
salarial.
A vantagem relacionada aos quintos e décimos decorrentes de funções comissionadas, no
período de 8/4/1998 até 4/9/2001, posteriormente denominada VPNI, foi declarada ilegal,
conforme Tema 395, STF, publicado em 03/08/2015, ante à inexistência de lei que a determine, a
saber:
Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de
quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período
compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5.
Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.
Tema
395 - Incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas
e/ou gratificadas.
Tese
Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos
pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a
carência de fundamento legal.
(STF, RE 63.8115 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento 19/03/2015, publicação
03/08/2015).

Porém, conforme explicado no Acórdão embargado, para que as vantagens não fossem extintas
de imediato, no ED-ED no RE 638115, também de relatoria do Min. Gilmar Mendes, publicado em
08/05/2020, “restou decidido pelo Plenário do STF que os servidores que estivessem recebendo a
VPNI, na data do julgamento dos ED, em 18/12/2019, em razão de decisão administrativa ou
judicial sem trânsito em julgado, como é o caso da impetrante, continuariam recebendo a verba
até sua total absorção por reajustes salariais subsequentes”.
Já o artigo 11, parágrafo único, da Lei nº 11.416/2006, por sua vez, prevê a vedação da
absorção salarial por reajustes concedidos e não o direito do servidor à permanecer com
os quintos e décimos incorporados aos vencimentos. Esse artigo veio como reação à
modulação dos efeitos do entendimento do STF, no sentido de que o VPNI não pode ser
absorvido por reajustes de natureza salarial.
Portanto, o Acórdão traz redação expressa e objetiva quando explica que: “Vale ressaltar,
inclusive, que no Leading Case do STF, RE nº 638.115, Tema 395, embora tenha sido

Num. 44862065 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390496700000043798199
Número do documento: 26031614390496700000043798199
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:45:11
estabelecida a modulação de efeitos para que os quintos/décimos, posteriormente denominados
VPNI, passassem a ser absorvidos conforme fossem ocorrendo reajustes salariais, dali para
frente, mais especificamente, a partir de 18/12/2019 (RE 638115 ED-ED), o STF também firmou a
tese de que, “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos
pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de
fundamento legal”, de forma que não há que se falar em direito à irredutibilidade salarial”.
Com isso, afasta-se a alegação de obscuridade também em relação ao princípio da
irredutibilidade salarial.

II.d Obscuridade e omissão acerca da limitação legal do alcance das decisões do TCU em
processos de consulta.
Por fim, aduz a embargante que o Acórdão foi omisso e obscuro ao afirmar que as decisões do
TCU alcançam a Justiça Federal. Segundo a embargante o acórdão n. 2266/2024, do TCU, tem
efeito interpartes, sendo aplicável apenas à autoridade que o solicitou, conforme artigo 1º XVII, da
Lei nº 8.443/1992.
Sem razão.
A respeito da aplicação da decisão do TCU aos servidores desta Justiça Especializada, o
Acórdão explicou que:
“Ainda, segundo a impetrante, a decisão do TCU não possui aplicação aos
servidores da Justiça Eleitoral do Paraná, tendo em vista que decorrente de consulta
realizada pelo Conselho Nacional Federal e, por isso, com efeito limitado à Justiça
Federal Comum (ID 44352359).
Sem razão a impetrante, também neste ponto.
O Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, nos artigos 4º, 5º, I e artigo
estabelece que:
Art. 4º O Tribunal de Contas da União tem jurisdição própria e privativa, em todo
o território nacional, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência.
Art. 5º A jurisdição do Tribunal abrange:
I – qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos
quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de
natureza pecuniária;

Art. 264. O Plenário decidirá sobre consultas quanto a dúvida suscitada na aplicação

Num. 44862065 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390496700000043798199
Número do documento: 26031614390496700000043798199
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:45:11
de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua
competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades:
(...)
§ 3º A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo e
constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto.

Verifica-se que o Tribunal de Contas da União possui jurisdição em todo o território
nacional e o acórdão decorrente de consulta, segundo artigo 264, § 3º, do
Regimento Interno do TCU, possui força de norma para a Administração Pública da
União, servindo, portanto, de orientação para a atuação dos gestores do poder
público de âmbito federal, independentemente da atuação específica do consulente.
Com isso, a resposta à consulta que deu origem ao Acórdão nº 2266/2024 e foi
utilizada como um dos fundamentos do alegado ato coator, ora em análise, é
aplicável ao Poder Judiciário da União, do qual esta Justiça Especializada é parte,
conforme artigo 92 da Constituição Federal.
Portanto, não há que se falar em ilegalidade do ato do Presidente deste Tribunal
Regional Eleitoral, que determina, com fulcro em precedente do STF, RE nº
638.115, Acórdão nº 2266/2024, do Plenário do TCU e parecer da assessoria deste
TRE-PR, a absorção da VPNI, pela primeira parcela do reajuste salarial, que ocorreu
em fevereiro/2023, não havendo que se falar em direito líquido e certo da
impetrante”.

Assim, o Acórdão traz explicação assertiva sobre a natureza normativa da decisão do TCU, bem
como a sua aplicação aos servidores deste Tribunal Eleitoral, nos termos do artigo 92 da
Constituição Federal, de onde não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.
Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses recursais foram
devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se constata elucidação sobre os
motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TRE-
PR, AIME nº 060072702 Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação:
27/04/2023).

Num. 44862065 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390496700000043798199
Número do documento: 26031614390496700000043798199
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:45:11
O que se verifica, na realidade, é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
suscitando questões já analisadas, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível
na estreita via dos embargos declaratórios.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PCDOB.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2014.
CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos

Num. 44862065 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390496700000043798199
Número do documento: 26031614390496700000043798199
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/03/2026 15:45:11
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
JAQUELINE BEATRIZ SANTOS DE MOURA, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CIVEL (1327) Nº 0600034-
96.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: Juíza Vanessa Jamus Marchi - EMBARGANTE:
JAQUELINE BEATRIZ SANTOS DE MOURA - Advogados da EMBARGANTE: GABRIEL BARBOSA
DA SILVA - PR109750, BIANCA DE MOURA TATARIN - PR108792 - EMBARGADO: SIGURD
ROBERTO BENGTSSON
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo
Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, desembargador Fernando
Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.03.2026